Tribunal: TJPA
Processo: 0809019-69.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809019-69.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: EDINALDO CARDOSO REIS

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. INSCRIÇÃO INDEFERIDA PELO NÃO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM 6.2 DO EDITAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, POIS O IMPETRANTE JUNTOU RECIBO QUE DEMONSTRA TEREM SIDO CARREGADOS APENAS DOIS DOS QUATRO DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO, QUE OBSERVOU AS REGRAS POSTAS A TODOS OS CANDIDATOS POR MEIO DO EDITAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar, impetrado por EDINALDO CARDOSO REIS, contra ato atribuído ao eminente Presidente da Comissão do Concurso para o Cargo de Juiz de Direito deste egrégio Tribunal de Justiça, em razão do indeferimento de sua inscrição no referido concurso, sob o fundamento de que não teria cumprido a determinação de enviar documentos exigidos no edital do referido certame.

Narra o impetrante que efetuou sua inscrição no supramencionado Concurso Público, entretanto, por não observar que deveria enviar via upload toda a documentação exigida, conforme preceitua o subitem 6.2 do Edital do certame, não a enviou no mesmo dia que se inscreveu, cumprindo a referida obrigação, no dia 25 de setembro do ano em curso, após ser cientificado por colegas.

Salienta que, após constatar que seu nome não constava na relação provisória de candidatos inscritos, interpôs recurso administrativo informando que havia enviado, via upload, toda a documentação exigida no subitem 6.2 do Edital do certame, no entanto, seu nome não constou na relação definitiva de candidatos inscritos no Concurso para o Cargo de Juiz de Direito deste egrégio Tribunal de Justiça.

Aduz, em síntese, que o ato coator viola seu direito líquido e certo, visto que enviou toda a documentação exigida no edital do supramencionado Concurso Público.

Ao final, requer o deferimento de medida liminar para assegurar o seu direito de participar do certame.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida.

Em 25/10/2019, indeferi a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.019/2009 (ID. 2373472).

Contra essa decisão, o Impetrante interpôs o presente Agravo Interno.

Argumenta que “
vários candidatos iriam ficar de fora do retro certame, não fosse à intervenção do poder judiciário paraense, que concedeu a segurança a muitos candidatos por diversas razões, sobretudo no que tange ao aspecto tecnologia, posto que os documentos exigidos pela banca examinadora, deveriam ser enviados via upload, através de um programa específico, e isso gerou uma série de contratempos a vários candidatos, inclusive ao Agravante
”.

Sustenta ter encaminhado todos os documentos tempestivamente, só que em dias diferentes, por isso, acredita que a banca não conseguiu perceber sua regularidade. (ID. 2480027).

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustentou a legalidade da decisão de indeferimento da inscrição, com fundamento nas regras expressamente previstas no edital, e alegou a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir em decisões administrativas dessa natureza (ID. 2688951).

O Representante do Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança (ID. 2842253).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Insurge-se o ora Agravante contra a decisão de indeferimento da petição inicial neste mandado de segurança, ao argumento de que este Tribunal de Justiça teria deferido liminares para garantir a participação de candidatos no certame em razão de problemas técnicos com o upload de documentos na forma exigida no item 6.2 do Edital do concurso.

Tenho que a pretensão recursal não merece prosperar.

O mandado de segurança é ação que exige demonstração de plano da existência inequívoca do direito líquido e certo alegado, que tenha sido violado por atuação ilegal ou arbitrária da Autoridade Impetrada, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

Conforme posto na decisão ora atacada, não há como constatar a existência ou não de qualquer ilegalidade ou abuso de poder na atuação da Autoridade Impetrada nestes autos, uma vez que o item 6.2 do Edital, relativo às Inscrições Preliminares no Concurso, exige expressamente que:

“6.2 Para efetuar a inscrição preliminar, o candidato deverá enviar, no período das 10 horas do dia 23 de agosto de 2019 e 18 horas do dia 25 de setembro de 2019, via upload, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_pa_19_juiz, a imagem da documentação a seguir:

a) formulário de requerimento da inscrição preliminar, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_pa_19_juiz, na página de acompanhamento do concurso, dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso, devidamente preenchido e com a declaração constante do subitem 6.3 deste edital, sob as penas da lei, assinada pelo candidato;

b) prova de pagamento da taxa de inscrição feita por meio do boleto bancário ou comprovante de deferimento do pedido de isenção de taxa de inscrição;

c) cópia autenticada (art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994) de documento de identificação que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa, na forma da alínea “b” do subitem 3.1 deste edital, com fotografia e assinatura;

d) foto colorida tamanho 3x4 cm (três por quatro) tirada nos últimos seis meses anteriores à data de publicação deste edital.

6.2.2.1 O documento mencionado na alínea “c” do subitem 6.2 deste edital deverá, além de conter foto e assinatura, comprovar, de forma clara, que a nacionalidade é brasileira, ou que a naturalidade é de cidade/UF do Brasil ou, no caso de portugueses, na forma da alínea “b” do subitem 3.1 deste edital. Documentos que não contenham as informações mencionadas, tais como a Carteira Nacional de Habilitação e(ou) identidade profissional não serão aceitos.

6.2.3 Somente será recebida a inscrição preliminar do candidato que enviar toda a documentação indicada nas alíneas “a”, “b”, “c”, e “d” do subitem 6.2 deste edital” (grifos nossos).

Conforme exposto na decisão agravada e não infirmado neste recurso, o Agravante juntou apenas dois dos quatro documentos exigidos nas alíneas do subitem 6.2 do edital acima transcrito.

Tal fato é constatado através do recibo juntado pelo candidato, no qual consta o carregamento de apenas dois documentos (pág. 5 do ID n. 2353122).

Cabe ressaltar mais uma vez que o presente caso não se assemelha aos demais casos com liminares deferidas, posto que nos outros casos, os candidatos apresentaram recibos que não especificavam o carregamento de documentos, de modo que não era possível perceber que os arquivos não haviam sido carregados.

De modo diverso, no caso ora em análise, o Agravante apresentou recibo com apenas dois documentos carregados, pelo que havia de saber que faltavam outros dois documentos.

Não bastasse, ao tentar demonstrar o carregamento de sua foto, o Agravante juntou aos autos apenas uma foto totalmente preta, na qual não é possível identificar qualquer figura (pág. 7 do ID n° 2353122), o que contraria expressamente o subitem 6.2, alínea ‘d’ do Edital.

Ora, a via célere do mandado de segurança se presta à proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado de forma evidenciada já na inicial, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Nesse sentido, leciona o jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de Segurança. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte, in verbis.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança”.

Assim, para que seja cabível o mandado de segurança a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória.

Na espécie, o alegado direito subjetivo ao deferimento da inscrição, além de não estar demonstrado de plano, é rechaçado pelos documentos trazidos aos autos pelo próprio Impetrante, ora Agravante.

Por outro lado, não há qualquer ilegalidade na norma expressa no edital no sentido de que todos os documentos especificados no subitem 6.2 deveriam ter sido enviados até a data de 25 de setembro, de modo que a ausência de qualquer deles implica no indeferimento da inscrição do candidato.

Nesse sentido:

Ementa: MANDADO SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO. EDITAL. LIMINAR. INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO.

1. Em exame perfunctório próprio do juízo liminar, considero que o edital do concurso é claro, no sentido de que as fotos devem ser datadas recentemente. Desta forma, apresentadas as fotos corretas intempestivamente, mostra-se, por ora, acertada a decisão que indeferiu a inscrição do impetrante.

2. À luz do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, em matéria de concurso público o edital faz lei entre as partes, devendo ser cumprido por todos os candidatos.

3. A decisão que indeferiu a inscrição do impetrante não apresenta qualquer arbitrariedade, pois ancorada em norma editalícia que rege o concurso em destaque e no tratamento isonômico que deve ser dispensado a todos os que nele se inscreverem, já que o cumprimento à exigência se deu fora do prazo previsto no edital.

4. De nada adianta assegurar ao candidato o direito de fazer a prova, já que são mínimas as chances de o Plenário reverter a decisão agravada. Mantido o indeferimento da liminar.

5.Negado provimento ao agravo interno”.

Por todo o exposto,
voto no sentido de conhecer do Agravo Interno interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação acima
.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2021